Tribunal: STF
Processo: ARE 1321616
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, I, E 5º, II, XXXIX, XLVI, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo Ari Wosniak. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo e, de ofício, desclassificou a conduta para aquela tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, readequando a reprimenda para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE PRESTAM DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. APREENSÃO, NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, DE UMA LUNETA MARCA SNAUZER 3-9X40E. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE, PORÉM, DE PROCEDER-SE, DE OFÍCIO, À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03. DECRETO N. 10.030/19 QUE NÃO MAIS INCLUI LUNETAS OU DISPOSITIVOS ÓPTICOS DE PONTARIA COMO ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS CARACTERIZADA. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. PLEITOS GENÉRICOS E SUBSIDIÁRIOS DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA JURÍDICA E DE REDUÇÃO DA PENA. PARTE QUE NÃO APONTA OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO APTOS A EMBASAR OS REQUERIMENTOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, OPERANDO-SE, DE OFÍCIO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. 



    1. Não há falar em ausência de provas da autoria delitiva, quando os elementos contidos nos autos - em especial, as palavras firmes e coerentes dos agentes estatais envolvidos na ocorrência - evidenciam que o acessório apreendido pertencia, de fato, ao apelante.



    2. O crime tipificado no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 trata-se de norma penal em branco, demandando, para a sua integração, o confronto com norma regulamentadora, a fim de alcançar-se a definição sobre quais os armamentos, acessórios e munições são de uso permitido ou restrito. Assim, uma vez tendo a atual norma regulamentadora (Decreto n. 10.030/2019) não mais incluído ‘luneta’ na categoria de instrumentos de uso restrito, impõe-se proceder-se, de ofício, à desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03.



    3. Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões apresentadas pelo recorrente, motivo pelo qual não devem ser conhecidos pedidos de reconhecimento do princípio da insignificância e de redução da pena quando o apelante não apresenta qualquer argumento nesse sentido.”



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não foi comprovada a autoria, o dolo e a culpabilidade. Sustenta-se violação à ampla defesa e ao contraditório, pois negado ao recorrente o direito de debater contra a falta de provas do dolo específico. Evidencia-se a aplicação de pena superior à necessária e suficiente para a retribuição e prevenção, bem como o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que ofende os princípios da individualização e da dignidade da pessoa humana. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 1º, I, e 5º, II, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Verifico que a matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, da individualização, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta.



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da materialidade e autoria, razão pela qual a aferição de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



     Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, X, XXXV, XXXVI E LVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ATESTADA PELA ORIGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, X, XXXV, XXXVI e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.098.863-AgR/RS, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.222.432-AgR/SC, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2019 PUBLIC 23.10.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Esta Corte, ao julgar o ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’. Contudo, este precedente não deve ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque a quantidade de drogas não foi argumento utilizado pelo Tribunal estadual para modular o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas sim para indicar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, e, dessa forma, afastar o referido redutor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.312.870-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.4.2021 PUBLIC 27.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, XXXVIII, A, LIII E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO REALIZADA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS 127.900. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.240.910 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.4.2020 PUBLIC 07.4.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.096.320-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13.4.2018, DJe 26.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.164.244-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.11.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora